Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1 – Embargos declaratórios. Vícios. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2 – Omissão e contradição. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício. A contradição que autoriza a utilização dos embargos de declaração, por sua vez, ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
3 – Vícios apontados. Inexistência. Inexistem a omissão e contradição apontadas quando o aresto tratou do débito que ensejou o decreto prisional, seu adimplemento parcial por parte do devedor – que não ilide a ordem prisional - e a inaptidão das justificativas que apresentou.
4 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1.022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio.
5 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

r